Tribunal: TJBA
Processo: 0561634-97.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561634-97.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EOLICA PEDRA DO REINO S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO TAKESHI ISHIKAWA, SERGIO DE JESUS PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por EÓLICA PEDRA DO REINO S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Estado da Bahia, sem, contudo, promover a majoração dos honorários advocatícios recursais. Sustenta-se, ainda, omissão quanto à análise de fundamento autônomo relacionado à ilegalidade da inclusão da TUSD reduzida na base de cálculo do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC; e (ii) determinar se houve omissão quanto ao exame de fundamento autônomo relacionado à base de cálculo do ICMS, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorre em omissão ao não aplicar o art. 85, § 11, do CPC, apesar do desprovimento da apelação do Estado da Bahia e da atuação recursal da parte vencedora, o que impõe a majoração dos honorários advocatícios diante do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1.059 estabelece que a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC é obrigatória quando o recurso for integralmente desprovido, como ocorrido no caso concreto.

A segunda alegação de omissão, voltada ao prequestionamento de matéria relativa à base de cálculo do ICMS (exclusão da TUSD reduzida), não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois a fundamentação do acórdão revela-se suficiente para o julgamento, e o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo que os embargos não sejam acolhidos expressamente, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para
majorar os honorários advocatícios em dois pontos percentuais sobre o mínimo fixado na sentença
, observando-se, contudo, o
limite máximo da faixa legal aplicável
, a fim de evitar extrapolação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0561634-97.2015.8.05.0001
, em que figuram como Embargado ESTADO DA BAHIA e como Embargante EOLICA PEDRA DO REINO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça